Tribunal: TJES
Processo: 0001220-90.2021.8.08.0004
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001220-90.2021.8.08.0004

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RENATO GOMES FERREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO
, ARTIGO 121, §2°, INCISOS
I E
IV, DO CÓDIGO PENAL – DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE - REQUISITOS MÍNIMOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE – SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI –
PRISÃO PREVENTIVA CORRETAMENTE MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

1) A sentença de pronúncia é decisão interlocutória, de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a acusação para que esta seja decidida pelo Tribunal do Júri, diante da comprovação da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, eis que, nesta fase, não se exige certeza além da dúvida razoável, nem a mesma densidade probatória que a necessária para condenar o acusado.

2) Não há que se falar em despronúncia por ausência de provas, eis que se encontram satisfeitos os requisitos previstos no já citado art. 413 do CPP, que são a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

4) A pretensão de insurgência contra decisão que decreta ou mantém prisão preventiva não está prevista no rol taxativo do art. 581 do CPP, de modo que o Recurso em Sentido Estrito não é a via adequada para este tipo de debate. Além disso, na fundamentação utilizada, o Juízo recorrido se valeu de elementos concretos, extraídos dos depoimentos colhidos durante a instrução para fundamentar a manutenção da prisão cautelar, havendo observância aos requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP, bem como ao dever de devida fundamentação previsto no art. 93, IX, da CRFB/88.

4) Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
RENATO GOMES FERREIRA
, em face da decisão de pronúncia de fls. 254/263, proferida pelo
Juízo da 2ª Vara de Anchieta/ES
, que o pronunciou para confronto com o Tribunal Popular do Júri como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, I e IV, do Código Penal e art. 244-B, §2º, da Lei 8.069/90, na forma do art. 70 do Código Penal.

Razões recursais apresentadas às fls. 276/281 da autuação física, postulando pela despronúncia e, subsidiariamente, pela revogação da prisão preventiva.

Contrarrazões recursais às fls. 283/288.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 5827632), opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, sem revisão por previsão regimental.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
RENATO GOMES FERREIRA
, em face da decisão de pronúncia de fls. 254/263, proferida pelo
Juízo da 2ª Vara de Anchieta/ES
, que o pronunciou para confronto com o Tribunal Popular do Júri como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, I e IV, do Código Penal e art. 244-B, §2º, da Lei 8.069/90, na forma do art. 70 do Código Penal.

Consta da peça acusatória que:

“(...) Que no dia 12 de abril de 2021, aproximadamente às 01:30, na Rua das Tainhas (prédio de 3 andares, cor azul, próximo à quadra de esportes), n° 310, Bairro Nova Anchieta, na comarca de Anchieta/ES, o denunciado RENATO GOMES FERREIRA, agindo de forma livre e consciente e em concurso com os adolescentes DAVI SCHREIDER DOS SANTOS e DANIEL COUTINHO MOURÃO, caracterizado pela comunhão de desígnios e conjugação de esforços destinados ao objetivo comum, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou o adolescente João Victor Coutinho Mourão, mediante disparos de arma de fogo que o atingiram na região torácica e no antebraço esquerdo, causando as lesões corporais descritas no Laudo de Exame Cadavérico juntado às fls. 61/62 do IP, que foram a causa suficiente de sua morte.

Apurou-se que em virtude da disputa pelo tráfico de drogas no Bairro Nova Anchieta, o denunciado RENATO e o adolescente Davi Schreider dos Santos discutiram com a vítima João Victor Coutinho Mourão, pois ele e o adolescente Marcos Henrique de Jesus Alves estavam vendendo drogas para uma pessoa chamada "Carioca", residente em Piúma/ES.

Consta, ainda, que a vítima João Victor Coutinho Mourão comunicou a "Carioca" as ameaças que havia sofrido e ambos foram conversar com o denunciado RENATO e com o adolescente Davi, oportunidade em que estava presente, também, o adolescente Daniel Coutinho Mourão, o qual, conforme apurado, pratica o tráfico de drogas com estes, sendo que por volta das
21h do dia 11/04/2021, eles se encontraram e passaram a discutir, próximo a uma igreja evangélica.

Após tal discussão, o denunciado RENATO GOMES FERREIRA e os adolescentes Davi Schreider dos Santos e Daniel Coutinho Mourão estavam à procura da vítima, sendo que, durante as buscas, Gustavo Mattos da Hora Rangel indicou o local onde a vítima estava, informando que em sua companhia estavam João Pedro Baptista Francisco e o adolescente Marcos Henrique de Jesus Alves, dirigindo-se todos ao local, sabendo da intenção do denunciado RENATO e do adolescente Davi Schreider dos Santos de matar João Victor Coutinho Mourão”.

Ao chegarem ao imóvel onde se encontrava a vitima, o denunciado RENATO e o adolescente Davi arrombaram a porta da residência e, sem que o adolescente João Victor Coutinho Mourão esperasse, dificultando, assim, a sua defesa, efetuaram disparos de arma de fogo contra ele, que foi atingido por 4 (quatro) projéteis, sendo 3 na região torácica e 1 no antebraço esquerdo, enquanto o adolescente Daniel aguardava na entrada do prédio, concorrendo desta forma para a prática da infração penal. Também estavam no interior da residência João Pedro Baptista Francisco e o adolescente Marcos Henrique de Jesus Alves, sendo que o primeiro conseguiu correr e se evadir do local, enquanto o segundo se escondeu embaixo de um sofá. (...)”.

Diante de tal fato o ora recorrente foi denunciado, processado e pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Razões recursais apresentadas às fls. 276/281 da autuação física, postulando pela despronúncia e, subsidiariamente, pela revogação da prisão preventiva.

Contrarrazões recursais às fls. 283/288.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 5827632), opinando pelo desprovimento do recurso.

Ao analisar, detidamente, o caderno processual, verifico que consta prova certa da materialidade, em relação ao fato imputado ao recorrente, evidenciada pelo Laudo de Exame Cadavérico de fls. 64/65, Laudo de Exame de Local de Homicídio de fls. 70/80, Lesões Corporais de fl. 18.

Por sua vez, constam dos autos indícios suficientes de que o ora recorrente possa ter sido autor do delito, o que na fase de pronúncia já se revela suficiente ao preenchimento do “
standard
” probatório necessário para que possa ser proferida sentença de pronúncia, já que, nesta fase, não se exige o mesmo grau de densificação probatória que é necessária para uma condenação.

Os indícios suficientes de autoria constaram do depoimento judicial do adolescente Daniel Coutinho Mourão, tomado em juízo conforme o termo de fls. 238, ocasião em que a testemunha afirmou que o recorrente e o adolescente Davi falaram que matariam o irmão do depoente. Disse ainda que, para executarem seu plano, os dois obrigaram a testemunha a levá-los até o local onde estava a vítima João Victor, e lá chegando, o recorrente teria desferido quatro tiros contra ela, sendo que a motivação do crime seria a disputa por território para o comércio ilícito de entorpecentes na região.

O depoimento judicial do adolescente Daniel se harmoniza com os depoimentos inquisitivos das testemunhas Marcos Henrique de Jesus Alves, João Pedro Baptista Francisco e Daniel Coutinho Mourão:

"(...) QUE estavam juntos no apartamento de JOÃO PEDRO BAPTISTA FRANCISCO, além do declarante e JOÃO PEDRO, também estava a vítima de homicídio, JOÃO VICTOR COUTINHO MOURÃO; QUE estavam traficando drogas na Região de Vilagge, próximo do Bairro Nova Anchieta (ou Planalto);
QUE os traficantes do Bairro Nova Anchieta, dentre eles RENATO GOMES FERREIRA e DAVI SCHREIDER DOS SANTOS, que traficavam a mando de organização criminosa de Guarapari, não gostaram e passaram a ameaçar o grupo do declarante; QUE JOÃO VICTOR relatou que DAVI e RENATO já o havia advertido para não vender drogas na área;
QUE o declarante e seus parceiros JOÃO PEDRO e JOÃO VICTOR não estavam desrespeitando a ordem; QUE, contudo, como os três estavam ocupando um apartamento no Bairro Nova Anchieta,
o grupo criminoso de DAVI e RENATO entenderam que era uma ameaça ao "negócio" deles;
QUE o declarante não conhecia e nunca tinha conversado com DAVI e com RENATO, mas, sendo lhe
mostrada as fotos de DAVI SCHREIDER DOS SANTOS, RECONHECE, SEM QUALQUER DÚVIDA
, como um dos criminosos que invadiu o apartamento em que estavam, na madrugada de domingo para segunda- feira, por volta de 01h00min;
QUE nesse momento o declarante se escondeu no interior do sofá, JOÃO VICTOR (vitima fatal) correu para o banheiro e lá foi morto,
enquanto JOÃO PEDRO, depois de levar uma coronhada na cabeça e desmaiar, conseguiu sair correndo do local; QUE o declarante somente se salvou porque, no momento em que JOÃO PEDRO correu, os criminosos saíram, correndo atrás dele; (...);
QUE somente ouviu um disparo de arma de fogo contra JOÃO VICTOR;
(...); QUE tem absoluta certeza que quem levo os criminosos para atacar o declarante e seus comparsas foi o irmão da vitima DANIEL COUTINHO MOURÃO; (...).” (Depoimento extrajudicial prestado pela testemunha Marcos Henrique de Jesus Alves, fl. 30)

(...) QUE estavam fazendo uso de Cocaína quando DAVI e outro rapaz que não sabe informar o nome, os quais arrombaram a porta da sua residência e no quarto em que o declarante estava com JOÃO VICTOR; QUE DAVI e esse rapaz passaram a lhes agredir com chutes, socos e coronhadas na cabeça, dizendo que iriam matar o declarante e JOAO VICTOR; (...); QUE até tentaram colocar outro sofá na porta para que os autores do crime não entrassem, mas não teve jeito, eles conseguiram derrubar a porta antes porém, correu de volta para o quarto com o JOÃO VICTOR COUTINHO MOURÃO e os dois os encontraram, usando a lanterna do telefone para iluminar o local; QUE no sábado o menor de Piúma havia levado 30 pinos de cocaína, deixou quinze pinos com JOÃO VICTOR e ficou com quinze, QUE nega estar traficando drogas com JOÃO VICTOR, iria apenas disponibilizar o imóvel para ele fazer o tráfico, mas receberia o aluguel do imóvel; QUE antes do assassinato de JOÃO VICTOR os mesmos homens que o assassinaram haviam invadido o seu apartamento e determinado que parassem de vender drogas no Bairro, do contrário iriam matá- los; QUE por esse motivo JOÃO VICTOR chamou o homem para o qual vendia drogas e armados foram afrontar o DAVI e o parceiro dele, por isso, nesse mesmo dia DAVI e RENATO mataram JOÃO VICTOR; QUE neste ato lhe é mostrado a foto no telefone celular de RENATO GOMES FERREIRA & DAVI SCHREIDER DOS SANTOS e o declarante afirma com cem por cento de certeza serem os mesmos que na madrugada do dia 12/04/2021, invadiram o seu apartamento e lá executaram o seu amigo JOÃO VICTOR COUTINHO MOURÃO, QUE não chegou ver qual dos dois efetuaram os disparos contra JOÃO VICTOR, antes o RENATO havia segurado o declarante pela camisa e o jogado na sala, mandando que deitasse de barriga para com a mão na cabeça momento em que aproveitou a oportunidade para fugir, então saiu correndo pelas escadas e se deparou com DANIEL, o próprio irmão de JOÃO VICTOR, momento em que o pediu que ajudasse o irmão, pois os caras estavam batendo muito nele e iriam matá-lo, mas DANIEL não falou nada; QUE ao ouvir os estampidos de arma de fogo o declarante saiu correndo; QUE DANIEL permaneceu no local e fugiu junto com DAVI e RENATO; QUE foi GUSTAVO MATOS DA HORA que avisou ao DAVI e RENATO que JOÃO VICTOR estava no seu apartamento; (...); QUE RENATO e DAVI traficavam a mando de uma organização criminosa de Guarapari; QUE JOÃO VICTOR havia lhe confidenciado as ameaças sofridas por DAVI e RENATO, os quais já o havia advertido para não vender drogas na área, (...); QUE foram efetuados diversos disparos contra JOÃO VICTOR, mas não se recorda quantos pois nesse momento tinha começado a correr, (...); QUE nesse dia DAVI e RENATO estavam com THIAGO e RENATO lhe disse: "tem que vender pra nós, ou fechar com nós, ou então vai morrer"; (...)” (Depoimento extrajudicial prestado pela testemunha João Pedro Baptista Francisco, fls. 53/56).

Portanto, da leitura dos depoimentos, depreende-se que os elementos colhidos nos autos apontam para provável atuação do recorrente na tentativa de morte da vítima.

Dito isso, é sabido que “
a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal
” (STJ - REsp 1742172/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019).

A sentença de pronúncia é decisão interlocutória, de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a acusação para que esta seja decidida pelo Tribunal do Júri, diante da comprovação da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, eis que, nesta fase, não se exige certeza além da dúvida razoável, nem a mesma densidade probatória que a necessária para condenar o acusado.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência do STF:

“para a pronúncia, não se exige certeza além da dúvida razoável, diferentemente do que necessário para a condenação. Contudo, a submissão de um acusado a julgamento pelo tribunal do júri pressupõe a existência de lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória, ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas, ainda assim, dependente da preponderância de provas incriminatórias" (ARE n. 1067392/CE, rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 26/3/2019. Noticiado no informativo n. 935 do STF).

Portanto, verifico que a decisão de pronúncia preencheu os requisitos legais elencados no art. 413 do CPP, não havendo possibilidade de reforma.

Por fim, a defesa postula pela revogação da prisão preventiva, decretada desde o início do processo e mantida por ocasião da pronúncia.

Ao apreciar a questão, assim se manifestou o Juízo recorrido:

“35- Permanecem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente no que se refere a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, devendo o acusado
RENATO GOMES FERREIRA
permanecer preso.

36- Por
garantia da ordem pública,
repito, temos o objetivo de evitar que o agente continue delinquindo no transcorrer da persecução criminal, trazendo tranquilidade e paz no seio social. Assim, a gravidade da infração, a repercussão que esta possa atingir, com a indignação social e a comoção pública, colocando em xeque a própria credibilidade do Judiciário, e a periculosidade do infrator, daquele que por si só é um risco, demonstrando a frieza com que possivelmente atua, poderia, em conjunto ou separadamente
,
autorizar a segregação cautelar. Sendo que precoce soltura do denunciado, poderia ocasionar a repetição de condutas delituosas, sendo a prisão preventiva medida que se impõe para resguardar e garantir a ordem pública.

37- A prisão em apreço ainda visa assegurar a
aplicação da lei penal
, ante as evidências de que, em liberdade, o denunciado empreenderá esforços para escapar da aplicação da lei penal, eis que pronunciado a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular. Assim, entendo, que mostram insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, as quais não impedirão, como de fato não impedem, que o denunciado continue, uma vez afastada a sua prisão na prática de crimes contra a vida, o fazendo com base no art. 312 do Código de Processo Penal.

38- A gravidade concreta da conduta evidencia a periculosidade do denunciado
RENATO GOMES FERREIRA,
que possivelmente voltará a delinquir se for colocado em liberdade, em razão da natural sensação de impunidade que lamentavelmente já paira em nosso meio social.

39- Ademais, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão estampadas no art. 319 do Código de Processo Penal não são suficientes e/ou adequadas à situação particular.”.

Em primeiro lugar, a pretensão de insurgência contra decisão que decreta ou mantém prisão preventiva não está prevista no rol taxativo do art. 581 do CPP, de modo que o presente recurso não é a via adequada para este tipo de debate.

Além disso, verifiquei pela fundamentação acima transcrita que o Juízo recorrido se valeu de elementos concretos, extraídos dos depoimentos colhidos durante a instrução para fundamentar a decisão recorrida, havendo observância aos requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP, bem como ao dever de devida fundamentação previsto no art. 93, IX, da CRFB/88.

Nesse sentido, “
A manutenção da prisão preventiva encontra fundamento na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito. Isso porque o crime teria sido supostamente praticado em razão de vingança. Não houve alteração fática desde o momento da decretação da prisão preventiva. O recorrente possui outros registros criminais”
. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 012120035907, Relator : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 23/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022).

Isso posto, conheço mas
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.